Tribunal: TJDFT
Processo: 0709424-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709424-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Bruno Caleo Araruna de Oliveira Natália de Freitas Rosa Embargados: Fidelity Produções Eventos e Turismo Ltda – ME Leonardo Augusto Rocha de Souza Edimar Silva Santana D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos, em conjunto, por Bruno Caleo Araruna de Oliveira e Natália de Freitas Rosa contra a decisão que indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal interposto pelos embargantes (Id. 44691540). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 18 de abril de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator